Tribunal: TCU
Processo: 032.038/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12582/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados no item 1.1, e quanto ao ato de aposentadoria de Deolinda Duarte Moreira (XXX.695.357-XX), fazer a diligência constante do item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.038/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro da Cruz Pereira (XXX.667.576-XX); Edmur Francisco de Souza (XXX.631.468-XX); Fernanda Madeira Lemos (XXX.841.137-XX); José Carlos da Silva Martins (XXX.408.407-XX); Julia Guedes Frazao (XXX.807.227-XX); Orlando da Motta Ramos (XXX.521.977-XX); Raimundo Edson Braga de Menezes (XXX.321.577-XX); Rita de Cassia Pessoa Rodrigues (XXX.098.387-XX); Vera de Souza (XXX.039.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Artes 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar a realização de diligência para que a unidade jurisdicionada envie a este Tribunal a memória de cálculo da média das remunerações de contribuição, bem como a cópia do mapa de tempo de serviço/contribuição da sra. Deolinda Duarte Moreira (XXX.695.357-XX), a fim de verificar a adequação do cálculo dos proventos à legislação de regência e ao disposto no Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , o qual fixou critérios e procedimentos para o cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações.